Tribunal: TJDFT
Processo: 0750242-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750242-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZONEIDE SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZONEIDE SILVA DOS SANTOS contra ato proferido pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0020907-02.2015.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante e de outros por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, em cumprimento ao que decidido no Agravo de Instrumento n.o 0702686-59.2017.8.07.0000 (acórdão n.o 1.039.816), manteve a ora Agravante no polo passivo do Feito originário. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Assiste razão à parte exequente. Em que pese a determinação de ID 67813842, não é o caso de exclusão da executada ZONEIDE SILVA DOS SANTOS do pólo passivo da demanda porque não constou como agravante da decisão que desobrigou parte dos executados de ressarcir os valores, de forma que a sua inclusão foi equivocada. Assim, tal determinação deve ser cumprida, salvo quanto à exclusão da executada acima do pólo. Int. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2020 13:28:05.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem não foram conhecidos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ZONEIDE SILVA DOS SANTOS. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser recebidos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2020 10:02:01.” Pede o provimento do recurso para “para que seja reformada a decisão interlocutória do Juízo a quo com exclusão da Agravada Zoneide do polo passivo daquela demanda (autos no 0020907-02.2015.8.07.0001) e condenação ao pagamento de custas e dos honorários de sucumbência.” (Num. 21618927 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 21618943 e 21618944). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato proferido pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0020907-02.2015.8.07.0001, em cumprimento ao que decidido no Agravo de Instrumento n.o 0702686-59.2017.8.07.0000 (acórdão n.o 1.039.816), manteve a ora Agravante no polo passivo do Feito originário. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. Com efeito, da análise do recurso constata-se que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório próprio. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença, definitivo ou provisório. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório próprio, tendo em conta que veiculou apenas a aplicação do quanto decidido no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0702686-59.2017.8.07.0000 (acórdão n.o 1.039.816) pela egrégia Quinta Turma Cível. Confira-se a ementa gerada para o acórdão em questão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO JUDICIAL. CARÁTER ALIMENTAR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 - Peculiaridade do caso concreto, no qual não houve determinação expressa no acórdão que reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, em relação às parcelas pagas a título de auxílio cesta-alimentação devido à antecipação de tutela anteriormente deferida. 2 - Não existindo determinação expressa de devolução dos valores, bem como por ser a parcela verba alimentícia recebida de boa-fé pelos Agravantes, haja vista que o pagamento da quantia decorreu de decisão judicial que deferiu o pedido de antecipação de tutela, não há título judicial que ampare a cobrança, e por consequência, o bloqueio dos valores nas contas dos Agravantes. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1039816, 07026865920178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O aludido recurso instrumental fora interposto pelos Executados Glenir da Silva Fico, José Cândido Saraiva Barcelos, Juçara Berenice dos Santos Munhós, Maria do Carmo Vasconcellos, Margot Coelho Mendes e Milton Flávio dos Santos Otarão. Assim, em relação aos mencionados Agravantes, o Feito originário foi extinto pela Quinta Turma Cível. Dessa forma, tendo em vista que no ato ora impugnado, ao entender que a ora Agravante (ZONEIDE) não deve ser excluída do polo passivo do Feito originário, já que não integrou o aludido recurso instrumental n.o 0702686-59.2017.8.07.0000 (acórdão n.o 1.039.816), o Juiz singular apenas deu cumprimento à decisão colegiada, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente enquadra-se no disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar o seguinte aresto proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não há decisão interlocutória proferida na espécie, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto nos artigo 203, § 3o, e 1.001, ambos do Código de Processo Civil. 2 - O ato judicial impugnado apenas repercute o que decidido em outra sede, mas, em si, não ostenta conteúdo decisório, pelo que não é passível de impugnação por meio de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1187769, 07067452220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de conteúdo decisório próprio e, consequentemente, da irrecorribilidade do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador